Tribunal: TJDFT
Processo: 0708303-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0708303-92.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA SOUSA JUNIOR PACIENTE: GLENERSON ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O pedido liminar foi analisado e deferido no plantão judicial para que o paciente seja posto em liberdade. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador